Tribunal: STF
Processo: Rcl 70162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 59. Incidência da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula nº 734/STF). Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.